Tribunal: STF
Processo: HC 51958
Classe: HC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-04-22
Data de publicação: 1974-04-22

Ementa:
- REVISÃO. QUÓRUM. RELATOR.
Para o julgamento da revisão criminal não se exige quórum especial. - Não se aplica ao relator designado para redigir o acórdão a norma do artigo 625 do Código de Processo Penal. Pedido de habeas corpus indeferido.